Tribunal: TCU
Processo: 023.924/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2312/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no subitem 9.4.3. do Acórdão 1505/2020-TCU-Plenário (peça 62). 1. Processo TC- Processo 023.924/2012-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Laysa Gabrielle Lages Castelo Branco Rêgo (XXX.185.843-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí - MEC. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB/PI 2.644) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.